Tribunal: CARF
Processo: 10380.723275/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723275/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.586 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
NEILA CYSNE DE MEDEIROS SANTA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, somente quando
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-22.954 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 42 e segs.).
“Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 24/28, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 7.950,12, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 26, foi:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723275/2009-98
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723275/2009-98

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Publica:
Glosa do valor de R$ 23.510,13, indevidamente deduzido a titulo de Pensão Alimenticia
Judicial e/ou por Escritura Publica, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 26/28.
Dessa alteração restou modificado o imposto a restituir declarado de R$ 1.443,70 para
saldo de imposto a pagar no valor de R$ 4.407,19.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 09/12/2009, fl. 32, a
contribuinte apresentou impugnação em 21/12/2009, fls. 02/06, com as alegações a
seguir parcialmente transcritas:
“(...)
O lançamento em comento teve origem nos seguintes fatos: Em 26 de maio de 1970, a
impugnante contraiu núpcias, com o Sr. Frederico Afrânio Santa Cruz Marques [doe.
02), funcionário do BNH, e com ele viveu até a sua morte ocorrida em 10 de fevereiro
de 1985 (doe. 03).
Desta união conjugal nasceram os filhos Frederico Afrânio Cysne Santa Cruz
Marques (doe. 04), hoje cursando a Faculdade de Direito da UNIFOR (doe. 05) e Ilana
Cysne. Em conseqüência do óbito de seu instituidor, todos os três se tornaram
pensionistas do BNH, recebendo cada um terço da pensão deixada por morte do Sr.
Afrânio do marido e pai, ao atingir o limite de idade Ilana Cysne deixou de receber o
benefício, o que restou da pensão é rateada por dois: mãe e filho meio a meio, conforme
REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS, da própria FUNCEF (does. 08/09),
que o zeloso auditor não quis levar em consideração.
Ao ser extinto o BNH, todo o acervo de obrigações sociais, passou a ser gerenciado pelo
MPAS/INSS, conforme certidão fornecida pelo Sistema de Benefícios DATAPREV, de
21/03/2007 (doe. 06) e complementado pelas contribuições do falecido pelo Fundo de
Pensão dos Economiários, chamado Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF,
esta não sabemos por que razão teimosamente vem se negando a fornecer os
comprovantes de rendimentos em decorrentes das pensões separadamente, conforme um
dos requerimentos (doe. 07) Que desde já se requer de ofício seja mesma intimada a
informar a quem pertence as pensões fornecidas para fins de declaração IRPF, que mãe
e filho declararam em separado, 2008/2009 conforme recibos de entrega de N°s.
29.72.42.03.60.-36 e 00.82.69.68.77.-58, e vejam bem a irrisória pensão de R$
23.510,13, que para sobreviver com dignidade foi obrigada a aceitar um serviço
provisório na Assembléia Legislativa do Ceará.
O lançamento que ora se examina traz ainda outra excentricidade, alterou de ofício a
declaração da impugnante para glosar a importância de R$ 23.510,13 da pensão que por
direito pertence ao filho e que a fonte pagadora a FUNCEF, teima em não separar os
rendimentos que o BNH e depois o INSS vinham fazendo, mas manteve o mesmo valor
tributado na declaração do filho pensionista, o que não deixa de ser uma violência
descabida de tributação em duplicidade.
Releva ainda a acrescenta, por oportuno, que o crédito que se pretende embora
totalmente irregular-, no valor ínfimo de cerca de sete mil reais, quando a própria
Receita Federal, por autorização superior, autoriza a arquivar cobranças de até dez mil
reais, vide Portaria SRF n° (refis), a menos que se tenha mudado de orientação para
atacar no varejo, abandonando os grandes contribuintes, o que implica dizer, acionar a
máquina fiscal se torna mais caro do que o lucro/benefício, que o nome de economia
processual.
(...)
Como se vê acima nada se aplica ao caso em comento, porquanto foi laborado em cima
de um grande equivoco, a parcela paga a título de Pensão é do pai falecido e não da mãe
impugnante.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723275/2009-98

(...)
a)Seja considerado nulo o lançamento, por incabível porquanto o total informado pela
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, conforme comprovante deste
detalhando as importâncias de R$ 29.427,52 como sendo seu desembolso e R$
17.592,74, como desembolso do INSS, totalizando R$ 47.020,26, foram totalmente
oferecidos à tributação durante o período questionado de 2008/2009 (doe. 10 )
b)Caso assim não endentam Vossas Senhorias, sejam consultados as informações da
Previdência que hoje felizmente se encontram na posse e à disposição da Delegacia da
Receita Federal, do Brasil em Fortaleza, para confirmar as informações contidas no
documento anexo n° 06 ;
c)Seja considerado improcedente a presente Notificação de Lançamento, por se tratar de
valores já tributados, e, portanto, lançamento em cascata proibido por lei sua
constituição.
d)Protesta-se para apresentação de documentos a posteriori, bem como se requer seja
informado dia e hora deste julgamento para o procurador estar presente para a defesa
oral como acontece em todos os colegiados de julgamento, sob pena de cerceamento da
ampla defesa a que se refere o art. 5o inciso, LV da vigente Constituição Federal.”
Ao presente processo foram anexados os documentos de fls. 12/15 e 17/23.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Da argüição de nulidade
A defesa argúi a nulidade do lançamento, sob o argumento de ser incabível.
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, enumera os casos que acarretam a nulidade
do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, só se pode cogitar de declaração de nulidade de Auto de Infração, quando
for lavrado por pessoa incompetente (inciso I) - que não é o caso em tela, uma vez que a
autoridade autuante está devidamente identificada e possuía competência legal para
lavrar o Auto de Infração -, ou por preterição do direito de defesa (inciso II), que
somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às
decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura e a
conseqüente ciência do Auto de Infração.
Ademais, não há que se falar em nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de
Infração.
Assim, não pode prosperar argüição de nulidade suscitada pela defesa.
Insta frisar que o Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, determina que:
Art. 835 As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
...
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723275/2009-98

§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 579, de 08 de dezembro de 2005, vigente
à época do lançamento, estabelece procedimentos para revisão das declarações de ajuste
anual do imposto de renda das pessoas físicas, dispondo:
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a
infração estiver claramente demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao
lançamento.(grifado)
Parágrafo único. A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma eletrônica,
observada a legislação específica.
Cerceamento do direito de defesa
No que diz respeito ao cerceamento do direito de defesa, novamente deve-se observar o
disposto no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Do texto acima reproduzido depreende-se que no processo administrativo fiscal o
cerceamento do direito de defesa resulta de despachos e decisões. Assim, não pode
ocorrer previamente à lavratura de atos ou termos, entre os quais se inclui o Auto de
Infração. Após sua lavratura e ciência é aberto o prazo para o contribuinte impugnar a
exigência fiscal, sendo-lhe proporcionados devidamente o contraditório e a ampla
defesa. Somente com a impugnação do Auto de Infração é que se instaura o litígio entre
o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
A bem da verdade, no caso em tela, a contribuinte foi cientificada do lançamento.
Ocorre que dentro do prazo legal a contribuinte apresentou sua impugnação, na qual
demonstra de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal. Anexou
vários documentos, os quais ora são apreciados, juntamente com as razões inicialmente
apresentadas. Assim, não há que se falar em desrespeito ao contraditório e a ampla
defesa.
Vinculação da atividade fiscal
Por fim, cumpre esclarecer que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único, do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Dessa forma, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de
seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é vinculado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Do pedido de sustentação oral
No que concerne ao pedido da defesa para que compareça a sessão de julgamento do
presente processo, cumpre esclarecer que não existe, no âmbito da legislação processual
tributária, dispositivo legal regulando a matéria. A manifestação do contribuinte se dá,
tão somente, por escrito, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723275/2009-98

Indefere-se, pois, o pedido, por falta de previsão legal a respeito do assunto.
Do mérito
Em sua defesa a interessada alega em síntese, que recebe pensão da FUNCEF do seu
falecido esposo, sendo esta dividida entre ela e seu filho Frederico, por direito, e
informadas em declarações apresentadas em separado. O valor de R$ 23.510,13 da
pensão pertence ao seu filho, e que a fonte pagadora FUNCEF teima em não separar os
rendimentos que o BNH e depois o INSS vinham fazendo. Logo a Notificação foi
laborada em grande equívoco, a parcela paga a título de pensão é do pai falecido e não
da mãe impugnante.
Da dedução indevida com pensão judicial
A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de ajuste do
valor relativo a pensão alimentícia é permitida pela Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, em seu artigo 8°, II, alínea “f”, reproduzido no artigo 78 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
como segue:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais”;
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)”.
Da análise dos autos verifica-se que a contribuinte apresentou a Declaração de Ajuste
Anual, exercício 2009, ano-calendário 2008, em 27/04/2009, fls. 35/40, onde informou
dentre outros dados fiscais ter recebido o valor de R$ 47.020,26 de rendimentos
tributáveis da pessoa jurídica Fundação dos Economiarios Federais – CNPJ
00.436.923/0001-90 com IRRF de R$ 2.614,93, e Dedução com Pansão Alimentícia no
valor de R$ 23.510,13. Nesta declaração a contribuinte não informou dependentes.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723275/2009-98

A contribuinte anexou a Certidão de Óbito de seu cônjuge, fls. 13/14, e extrato do
MPAS/INSS, onde consta como dependente do benefício (Pensão) a Sra. Neila Cysne,
ano de 2008.
Observa-se que seu filho Frederico Afrânio, fl. 15, foi excluído do benefício em
30/11/2005, em função do limite de idade.
Assim a única beneficiária da pensão do Sr. Frederico Afrânio Santa Cruz Marques, a
partir de dezembro de 2005, era e é a contribuinte.
De acordo com o Comprovante de Rendimentos emitido pela Fundação dos
Economiários Federais, fl. 23, constam os rendimentos tributáveis de R$ 29.429,52
pago pela Funcef e R$ 17.592,74 pelo INSS, totalizando o valor de R$ 47.020,26. Valor
este confirmado através da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, fl.
41, emitida em nome da contribuinte.
Assim, a contribuinte não comprovou que parte da pensão da FUNCEF recebida por ela
era do seu filho, para o ano de 2008, já que o mesmo deixou de ser beneficiário da
referida pensão a partir de dezembro de 2005.
Dessa forma, o valor de R$ 23.510,13, foi deduzido a título de pensão alimentícia da
contribuinte para o seu filho Frederico Afrânio Cysne Santa Cruz Marques, CPF N.°
980.883.193-15. E para deduzir esta despesa, a contribuinte tem de comprovar sua
legalidade, conforme a legislação pertinente.
Nesse passo deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, diz que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os pagamentos
nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Quando a um ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se
tribute aquele, mas sim o fenômeno econômico que está por detrás dele. Não pode o
contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a aceitação de simples recibos,
como comprovação de despesas com pensão judicial pleiteadas, se o fenômeno
econômico não ficar provado.
É oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Nesse aspecto, vale ressaltar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no que diz
respeito à apresentação de provas na impugnação:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723275/2009-98

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.(Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei no 9.532/1997)
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
No caso concreto, a contribuinte não ofereceu provas de que poderia deduzir o valor de
R$ 23.510,13 a título de pensão alimentícia. Ela apenas alegou que parte da pensão da
FUNCEF, de seu falecido esposo, era de direito do seu filho, contudo, conforme consta
nos autos, no ano de 2008, o mesmo não era mais beneficiário da referida pensão em
razão de limite de idade.
Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não a
partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que,
se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de
uma dada situação de fato.
O julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Dessa forma, é de se considerar não ter a contribuinte logrado comprovar a dedução
com Pensão Alimentícia Judicial glosada na Notificação de Lançamento, prosperando o
feito fiscal.
Da conclusão
Em vista do exposto, VOTO no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e
sustentação oral, e no mérito por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o
credito tributário exigido.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/06/2012, Recurso Voluntário, fl. 60, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
b) a recorrente em processo idêntico ao presente obteve decisão favorável da
mesma Turma julgadora na mesma sessão de julgamento.
É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723275/2009-98

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, a não ser a tentativa de se estabelecer analogia com outro
julgado da mesma Turma da DRJ onde obteve decisão favorável.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário, exceto o acima apontado, que será a seguir apreciado, já foram objeto de minuciosa
apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas com
clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito na parte “Relatório” do presente
acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente não rebate o principal argumento do
relator na DRJ para manter o lançamento, qual seja, que seu filho, à época dos fatos (ano-base de
2008), já não mais recebia pensão do falecido pai por ter ultrapassado o limite de idade. Ao invés
disso, cita decisão da mesma Turma julgadora de primeira instância, em outro processo no qual
foi parte, havida na mesma sessão de julgamento de 6 de março de 2012, relativa à mesma
matéria, no qual obteve decisão favorável para ter acatada sua alegação de que os valores
deduzidos de fato pertenceram a seu filho Frederico Afrânio.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723275/2009-98

Ocorre que a decisão invocada pela recorrente como parâmetro e a do acórdão
recorrido ora apreciado, apesar de sim tratarem da mesma matéria tendo a recorrente como parte
na lide, prolatadas na mesma sessão e pela mesma Turma, referem-se a contextos fáticos e
marcos temporais distintos, razão direta da diferença nas conclusões. Enquanto que o julgamento
citado pela interessada avaliou ação fiscal que examinou os fatos ocorridos no ano-calendário de
2005, período no qual seu filho ainda recebia parte da pensão deixada pelo pai, à qual teve
direito até 30/11/2005 (consulta à fl. 19), no caso ora em questão, referente ao ano-calendário de
2008, somente a contribuinte permanecia como beneficiária da pensão, uma vez que seu filho, o
outro beneficiário em 2005, já havia ultrapassado o limite de idade.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pela
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 119
DF CARF MF
Original